Tribunal: STF
Processo: RHC 246176
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO POR IDÊNTICO MEIO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO DE PRESTAR ALIMENTOS. NULIDADES PROCESSUAIS. CITAÇÃO FICTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. COMPROVAÇÃO DE PATERNIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça pelo qual a 3ª Turma negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 195.596/SP (e-doc. 69).



    2. Tem-se nos autos que o juízo de primeira instância, no curso de processo de cumprimento de sentença de ação de investigação de paternidade cumulada com alimentos, determinou a intimação do paciente para efetuar o pagamento de prestação alimentar em atraso devida ao filho, sob pena de prisão civil.



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem (e-doc. 20). Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário no STJ.



    4. Neste recurso, o recorrente sustenta a nulidade da citação realizada nos processos de origem, afirmando que os mandados expedidos não contemplam os requisitos necessários para a citação por hora certa, bem como não foram esgotados todos os meios de localização para justificar a realização da citação ficta. Acrescenta que não há como falar em presunção de paternidade, uma vez ausente prova técnica, consistente em exame de DNA.



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o afastamento do decreto de prisão civil.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. De início, cumpre ressaltar a inadequação do recurso.  O rol de competências previsto no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República é taxativo. Eis o teor do dispositivo:    



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:   



    II - julgar, em recurso ordinário: 



    a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão.” (grifos nossos).  



    7. No caso, o recorrente interpôs recurso ordinário contra acórdão do STJ, pelo qual se negou provimento ao recurso ordinário dirigido àquela Corte.  Nos termos da norma de regência, o recurso ordinário constitucional é incabível quando voltado contra decisão prolatada em idêntico meio recursal. Nessa linha, destaco:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARGUMENTOS EXPOSTOS NO AGRAVO QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. RHC CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDO EM OUTRO RHC. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A orientação jurisprudencial de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser ‘[...] incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário’ (RHC 119.015/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma). Precedentes. II – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 218.847-AgR/SP, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 19/09/2022, p. 22/09/2022; grifos acrescidos).



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Recurso ordinário manejado contra decisão com que se negou provimento ao agravo regimental interposto em recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. Não cabimento. Julgado que desafia recurso extraordinário. Precedente. Regimental não provido. 1. É incabível a interposição de recurso ordinário contra decisão em que se nega provimento a agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus interposto no Superior Tribunal de Justiça, pois esse não substitui o recurso extraordinário, conforme entendimento jurisprudencial. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (RHC nº 123.116-AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 16/09/2014, p. 15/10.2014; grifos acrescidos).



    8. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatadas situações de flagrante ilegalidade ou mesmo de teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem o recurso, ainda que fosse possível recebê-lo como habeas corpus, o pleito veiculado não mereceria acolhida.



    9. Na espécie em análise, ao negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, o Superior Tribunal de Justiça assentou:



    “(1) Da citação por hora certa



    O Tribunal bandeirante, no julgamento do habeas corpus impetrado pelo ora recorrente, não reconheceu a ocorrência de ilegalidade no procedimento de citação/intimação por hora certa, nos seguintes fundamentos:



    [...] No tocante à arguição de nulidade da citação, não se verifica relevância da argumentação do impetrante. Depreende-se dos autos que, na ocasião da hora certa, o Oficial de Justiça suspeitou da ocultação do réu, após procurá-lo por duas vezes em seu endereço, tendo intimado o irmão do agravante acerca da diligência. No dia marcado, o réu ainda estava ausente, e a citação realizou-se na pessoa da mãe do réu, o que não traz nenhuma irregularidade, nos termos do art. 253, par. 2º, do CPC. Foram ainda expedidas as cartas a que se refere o art. 254 do CPC. Além disso, ao reverso do que pretende fazer crer, foram realizadas outras tentativas de localização de endereços do agravante (Bacenjud, Infojud, TRE/SP, - fls. 161/164) e a intimação acerca da realização do exame de DNA (e-STJ, fl. 606)



    A conclusão a que chegou o acórdão recorrido da regularidade e legalidade do procedimento de citação por hora certa de R., na ação investigatória de paternidade movida contra ele (Proc. nº 105210-48.2017.8.26.0114), não se mostra nem ilegal e nem sequer teratológica.



    Com efeito, verifica-se da certidão do Oficial de Justiça, dotada de fé-pública, que o cumprimento o mandado de citação por hora certa ou ficta efetivado aos 6/12/2017 observou a legislação de regência, notadamente o disposto nos arts. 252 e 253 e seus parágrafos, como se pode aferir da sua leitura:



    [...] CERTIFICO eu, Oficial de Justiça, que em cumprimento ao mandado nº 114.2017/113495-8 dirigi-me ao endereço Rua Dr. Osvaldo de Oliveira Lima, 21, Jardim Botânico, nos dias 04/12/2017, às 18:47, porteiro Rodnei, 05/12/2017, às 08h 38, porteiro Eliezer, em dias e horários diferentes e no dia de hoje deixei de citar R. M B P, por não tê-lo encontrado pessoalmente. Suspeitando de que o requerido estivesse se ocultando deliberadamente para evitar a citação, assim sendo, de acordo com o art. 252 do Novo CPC, INTIMEI seu irmão Daniel, que no dia 6/12/2017, às 14 h 50, retornaria para efetivar a citação do requerido... [...] Certifico eu, Oficial de Justiça infra-assinado que no dia de hoje 06/12/2017 às 14 h 50, porteiro Maciel, retornei ao endereço indicado no mandado e como o requerido R M B P, ainda não se encontrava presente, procurei informar-me dos motivos de sua ausência, do local onde poderia encontrá-lo e nada consegui saber. E, depois de exaurido todos os meios possíveis ao meu alcance para a citação, convenci-me de que ele se ocultava deliberadamente para evitar a realização do ato judicial e, de acordo com art. 252, parágrafo único, artigo 253, parágrafos § 1º, 2º e 3º e 4º, do Novo CPC, dei-o por CITADO por HORA CERTA, marcada por levantada na pessoa de sua genitora E C M, sendo que após a leitura de todo o teor do presente mandato, bem ciente ficou, tendo recusado a receber a contra-fé (eSTJ, fl. 195).



    Como se pode aferir, tanto o requisito objetivo da citação por hora certa (a ocorrência de duas diligências frustradas para a localização do réu, realizadas em dias e horários distintos, em horário que presumidamente seria possível localizá-lo) quanto o subjetivo (desconfiança da ocultação do réu para não ser citado) estavam presentes no procedimento em questão, de modo que foram observadas as formalidades legais para a implementação do ato processual.



    Nesse cenário, pode-se presumir que R. tomou conhecimento de que o Oficial de Justiça retornaria na data e horário previamente marcado com o seu irmão Daniel, e, como não foi encontrado, a citação foi realizada na pessoa de sua genitora, que se recusou a receber a contra-fé, revelando o cumprimento adequado do disposto na legislação indicada.



    A respeito do tema, confira-se a nossa jurisprudência:



    (...)



    Igualmente, não merece amparo a alegação de que teria havido nulidade da citação por hora certa também no cumprimento de sentença.



    De acordo com os documentos que instruem a impetração, o Oficial de Justiça aos 28/5/2023, certificou que se dirigiu a endereço indicado no mandado por duas vezes, 24 e 25 de maio, tendo sido atendido pela genitora do executado que declarou que ele não estava, voltou no dia seguinte, mas ninguém atendeu a porta e, suspeitando que ele se ocultava para não ser intimado, intimou o supervisor da segurança do loteamento da designação de hora certa para o dia seguinte, dia 26, e solicitei que o avisasse, na data e hora determinada, se dirigiu ao local, não foi atendido, e intimou por hora certa o executado na pessoa do gerente do loteamento, entregando-lhe a cópia do mandado (e-STJ, fl. 51).



    Novamente, não se verifica nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pelo Oficial de Justiça, que observou o disposto nos arts. 252 e 253 do CPC, sendo perfeitamente possível inclusive a entrega da cópia do mandado de intimação ao porteiro ou pessoa responsável pelo condomínio ou loteamento.



    Nesse sentido:



    (...)



    No mais, o Juízo da execução tomou providências voltadas a localizar o paradeiro ora paciente, como por exemplo, determinou a consulta aos sistemas do Infojud, Sisbajud, Renajud e Siel, com como expediu cartas precatórias para que ele fosse intimado nos endereços encontrados, sem êxito (e-STJ, fl. 50), o que autoriza a intimação ficta.



    Ainda que assim não fosse, R. compareceu espontaneamente no cumprimento de sentença para impugnar o cumprimento de sentença aos 30/6/2023, apresentando defesa (e-STJ, fls. 64/77), cuja matéria foi examinada pelo Juízo da execução, de modo que não se decreta nulidade sem a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica no caso.



    A propósito, confira-se o seguinte julgado:



    (...)



    Finalmente, não merece prosperar a alegação do recorrente de que não houve a observância do disposto no art. 254 do CPC (Feita a citação com hora certa, o escrivão ou chefe de secretaria enviará ao réu, executado ou interessado, no prazo de 10 dias, contados da data da juntada do mandado aos autos, carta, telegrama ou correspondência eletrônica, dando-lhe ciência de tudo), o que ensejaria a nulidade da citação por hora certa.



    Com efeito, a jurisprudência desta eg. Corte Superior já proclamou que a carta aludida no art. 254 do NCPC, correspondente ao art. 229 do CPC/73, destinada à ciência da parte ré, consiste em mera formalidade, não configurando requisito de validade da citação por hora certa (AgInt no AREsp n. 2.380.480/MG, da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de 11/4/2024.).



    Naquele mesmo sentido: AgRg no REsp nº 1.537.625/RJ, da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de 13/10/2015, AgRg no REsp nº 1.430.255/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe de 1º/9/2015 e REsp nº 1.084.030/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de 28/10/2011.



    Ademais, a carta a que se refere o art. 254 do CPC foi expedida pela serventia do Juízo da execução, como se pode aferir do documento de e-STJ, fl. 196.



     (2) Da ausência de realização de DNA



    R. sustentou que não pode ser decretada a sua prisão civil, sem que antes a paternidade do exequente seja confirmada por exame de DNA.



    O Juízo da execução rejeitou tal alegação, assinalando que os autos principais se encontram sentenciados, e que o recorrente não compareceu aos exames de DNA nas datas designadas.



    Já o Tribunal bandeirante, no julgamento do habeas corpus impetrado em benefício do recorrente, consignou que a ausência de prova da paternidade não está entre as matérias alegáveis em impugnação ao cumprimento de sentença.



    Novamente não se verifica ilegalidade flagrante ou teratologia no acórdão impugnado, na medida em que, das matérias que o executado poderia alegar em impugnação ao cumprimento de sentença prevista no § 1º do art. 525 do CPC, não consta a ausência de realização de perícia técnica de DNA, não podendo ele discutir o direito exequendo fixado na sentença.



    Além do mais, como não estamos diante de uma situação de ilegalidade flagrante ou teratologia do ato impugnado, o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio cabível, pois a via adequada para se impugnar a sentença transitada em julgado de procedência de pedido de investigação de paternidade é a ação rescisória.



    Nessa ordem de decidir:



    (...)



    (3) Da atualidade do débito alimentar executado



    Por derradeiro, R. alegou que o elevado valor da dívida, acumulado nos últimos seis anos, revela a ineficácia da medida como forma de compelir o devedor ao pagamento integral do débito, que se mostra controvertido.



    Contudo, o Tribunal bandeirante no julgamento do writ lá impetrado, limitou-se a decidir a respeito da legalidade ou não do decreto de prisão civil sob o ponto de vista formal, como pode se aferir da seguinte transcrição de trechos do acórdão recorrido:



    [...] Não tendo sido comprovado o integral adimplemento do débito executado, mormente uma vez que o executado não refutou expressamente a alegação de inadimplemento deduzida pelo exequente, correta a r. decisão que determinou o pagamento integral do débito, sob pena de prisão (e-STJ, fl. 607).



    Verifica-se, portanto, da transcrição supracitada, que não houve o enfrentamento ou debate pelo referido órgão colegiado a respeito da tese acima destacada, o que impede o exame dessas matérias, de forma inaugural, por esta eg. Corte Superior, tendo em vista a proibição de supressão indevida de instância.



    (...)



    Ainda que fosse possível superar tál óbice, a alegada perda de atualidade do débito executado não merece prosperar.



    Com efeito, parece que não há dúvidas quanto a atualidade da dívida alimentar, pois a execução foi promovida contra R. em novembro de 2022, ou seja, imediatamente após o inadimplemento das três parcelas anteriores ao ajuizamento da demanda, no rito da coerção pessoal, ressaltando que a procrastinação do executado não tornam pretéritas as parcelas devidas e não pagas.



    A propósito, esta Corte Superior, no julgamento do HC nº 392.521/SP, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe de 1º/8/2017, consignou a relevância da restrição consolidada pela Súmula nº 309 do STJ, que admite a prisão civil apenas em função daquelas parcelas anteriores ao ajuizamento da execução, pois valores fora desse período, por certo, não dizem mais respeito a um risco potencial de sobrevivência dos alimentados.



    Esta colenda Turma inclusive ratificou essa orientação recentemente, afirmando que não configura constrangimento ilegal o decreto de prisão civil do devedor de alimentos que tem por propósito coagir o executado a quitar as prestações alimentícias vencidas nos 3 (três) meses anteriores ao ajuizamento da ação e das vincendas no curso do processo, que guardam, em si, a atualidade dos alimentos, nos termos do enunciado n. 309 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça (HC n º 713.970/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe de 18/3/2022).



    Em outro julgado deste Colegiado, firmou-se o entendimento de que admite-se a prisão civil do devedor de alimentos quando se tratar de dívida atual, ou seja, a correspondente as três últimas prestações anteriores ao ajuizamento da execução, acrescidas das que se vencerem no curso do processo (HC nº 562.002/GO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO).



    Isso posto, a dívida que originou o decreto de prisão civil não perdeu seu caráter alimentar ou de urgência, ainda mais considerando a afirmativa da autoridade coatora de que o recorrente não demonstrou o pagamento integral do valor executado.



    Assim ela é atual, não havendo que se falar em débito pretérito.



    Por derradeiro, esta eg. Corte Superior já proclamou que a procrastinação exclusiva do executado em honrar integralmente com a obrigação assumida em relação a seus filhos não tornam pretéritas tais parcelas alimentares (AgInt no EDcl no REsp nº 1.856.976/SC, da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de 22/10/2020).



    A propósito:



    (...)



    Dito isto, à luz da jurisprudência destacada, a mera passagem do tempo, com o alongamento da dívida, não afasta a ordem de prisão civil, notadamente porque decorre, de forma exclusiva, da procrastinação do executado em honrar com a obrigação no tempo e modo devidos, não se verificando nenhuma ilegalidade.” (e-doc. 69, p. 4-12, grifos nossos)



    10. Pelo que se depreende da decisão impugnada, a realização da citação por hora certa atendeu aos requisitos legais. As instâncias antecedentes destacaram a ocorrência, em ambos os processos na origem, de duas diligências frustradas, realizadas em dias e horários distintos, bem como indícios de que o recorrente estaria se ocultando para não ser citado. Em face disso, o oficial de justiça designou data e hora certa para que o mesmo comparecesse, não sendo atendido, pelo que procedeu à citação na pessoa de sua genitora e do gerente do loteamento. Assentaram também que, tanto nos autos da ação de conhecimento, como nos de cumprimento de sentença, foram esgotados os meios para localização do réu, de modo a justificar a realização da citação ficta. Ressalvaram que o juízo de origem determinou consulta aos sistemas do Infojud, Sisbajud, Renajud e Siel, além de ter expedido cartas precatórias no intuito de que fosse citado nos endereços encontrados, não obtendo êxito. Por fim, pontuaram o correto cumprimento do disposto no art. 254 do CPC.



    11. Desse modo, eventual superação desse entendimento, seja para averiguar se houve ocultação intencional do ora recorrente, seja para verificar a insuficiência dos meios empregados para localização do mesmo, de modo a acarretar a nulidade dos processos que embasaram a decretação da sua prisão civil por inadimplemento da obrigação de prestar alimentos, demandaria o revolvimento de fatos e provas, incabível na via estreita do habeas corpus. O Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “[a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento.“ (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    12. Além disso, destaco que o habeas corpus, ação de cognição sumária que não comporta dilação probatória, não é a via adequada para se reconhecer a insuficiência dos elementos que respaldaram o reconhecimento da paternidade, bem como os motivos pelos quais não se procedeu à realização do exame de DNA. As questões devem ser analisadas em ação própria, com a devida participação do alimentado e assegurados o contraditório e a ampla defesa.



    13. Dessa forma, não há ilegalidade a ser reconhecida. Uma vez ausente comprovação do pagamento do débito alimentar ou de justificativa idônea da impossibilidade de fazê-lo, autorizada está a decretação da prisão civil do inadimplente, conforme entendimento assentado pelo verbete nº 309 da Súmula do STJ: O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso do processo. Nesse sentido: RHC nº 154.442/SP, Rel. Min. Edson Fachin, j. 07/12/2018, p. 12/12/2018; HC nº 174.474/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 03/09/2019, p. 05/09/2019; e HC nº 174.112/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 09/08/2019, p. 13/08/2019.



    Intime-se. Se frustrada a intimação, publique-se, resguardadas as peculiaridades inerentes ao segredo de justiça.  



    Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator